Tribunal: STF
Processo: RHC 183902
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. ART. 273, § 1º-B, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. PENA. INCONSTITUCIONALIDADE. ANALOGIA PREJUDICIAL. AUSÊNCIA. 



    1. Uma vez verificada omissão quanto à causa de pedir veiculada em recurso em habeas corpus, cumpre prover os embargos declaratórios.



    2. É inconstitucional a observância da pena prevista no art. 273 do Código Penal, com redação conferida pela Lei nº 9.677, de 1998, para o tipo versado no § 1º-B, inc. I, do mesmo dispositivo, considerada a importação de medicamento sem registro. Precedente: Recurso Extraordinário nº 979.962/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 24/03/2021, p. 14/06/2021, sob o ângulo da repercussão geral. 



    3. O embargante foi condenado pelo crime do art. 273, § 1º-B, incs. I e V, do Código Penal, em virtude da venda de medicamento sem registro e de procedência ignorada. A situação, considerada a incidência do inciso V, não se enquadra nas balizas definidas pelo Colegiado em relação à declaração de inconstitucionalidade e repristinação, revelando-se inviável a imposição da pena versada na redação original do dispositivo.



    4. Fixada pena mais benéfica ao réu, levando-se em conta a definida para crime diverso, não se tem analogia prejudicial.



    5. Embargos declaratórios conhecidos e providos, para sanar omissão, com a denegação da ordem.